Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-68.2021.8.11.0088
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001515-68.2021.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO - CPF: 026.788.712-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVINA ZANCHETTIN - CPF: 006.156.241-62 (VÍTIMA), JEFERSON FORLIN BENTO - CPF: 071.208.331-62 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FORLIN - CPF: 089.946.881-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória prolatada pela Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT), que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a autoria delitiva do apelante, considerando a alegada irregularidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e a validade da confissão extrajudicial não confirmada em juízo; (ii) estabelecer se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo encontra suporte probatório suficiente para sua incidência, independentemente da apreensão do artefato; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi fixada de forma adequada e proporcional, sem violação ao princípio da vedação ao bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada pelos elementos constantes dos autos, incluindo boletim de ocorrência, depoimentos das vítimas colhidos em juízo e relatórios de investigação policial.

A autoria delitiva está comprovada por múltiplos elementos probatórios convergentes e harmônicos, não se sustentando exclusivamente no reconhecimento pessoal questionado pela defesa.

A confissão extrajudicial prestada pelo apelante na fase policial, embora não confirmada em juízo devido à revelia, possui valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova produzidos sob contraditório.

A palavra das vítimas, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, reveste-se de especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente considerando o conhecimento prévio que possuíam do apelante.

O reconhecimento do apelante pelas vítimas baseou-se não apenas em características físicas observadas durante o crime, mas também no conhecimento anterior que possuíam dele, tendo o apelante visitado a propriedade anteriormente para buscar frutas.

A majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia técnica quando a prova oral demonstra de forma segura e harmônica sua utilização no curso da ação delitiva.

A culpabilidade acentuada considerada na primeira fase da dosimetria refere-se a aspectos distintos das majorantes aplicadas nas fases subsequentes, não havendo dupla valoração da mesma circunstância.

A vulnerabilidade das vítimas idosas, com mais de 70 anos, constitui elemento que extrapola os limites do tipo penal básico e justifica a exasperação da pena-base.

A comunicabilidade da majorante do emprego de arma de fogo a todos os coautores decorre da teoria monista adotada pelo Código Penal brasileiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A autoria delitiva em crime de roubo majorado resta comprovada quando a confissão extrajudicial do acusado, embora não confirmada em juízo, encontra corroboração em depoimentos das vítimas colhidos sob contraditório, reconhecimento baseado em conhecimento prévio e demais elementos probatórios harmônicos. 2. O reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, ainda que apresente irregularidades procedimentais quanto às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida a condenação quando baseado em conhecimento prévio do agente e corroborado por outros elementos probatórios autônomos e independentes. 3. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui especial valor probatório quando firme, coerente, detalhada e em consonância com os demais elementos de prova colhidos nos autos, especialmente quando não há motivação para falsa acusação. 4. A majorante relativa ao emprego de arma de fogo incide independentemente de apreensão ou perícia técnica do artefato, bastando que a prova oral demonstre seu efetivo uso na ação delitiva de forma segura e harmônica. 5. A dosimetria da pena não configura bis in idem quando as circunstâncias consideradas na primeira fase referem-se à culpabilidade acentuada do agente e a dinâmica delitiva do crime, enquanto as majorantes aplicadas nas fases subsequentes correspondem a elementos objetivos específicos do tipo penal. 6. A vulnerabilidade das vítimas idosas constitui circunstância que extrapola os limites do tipo penal básico e justifica a exasperação da pena-base, sem configurar bis in idem com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal. 7. A majorante do emprego de arma de fogo comunica-se a todos os coautores do crime de roubo, ainda que apenas um deles tenha portado o artefato, em razão da teoria monista adotada pelo Código Penal brasileiro.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, 61, inciso I, 61, inciso II, alínea "h", 65, inciso III, alínea "d", 68, parágrafo único, 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal; art. 155, 226, 366, 386, incisos IV e VII, 600, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:
N.U 1002331-81.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025; STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA; TJMT - Enunciado Orientativo no 01

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Albertino Barbosa Gamas Filho contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001515-68.2021.8.11.0088, que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, inciso II, c.c. §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (ID.341016460), requerendo
(I)
a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas seguras de autoria, especialmente em razão da invalidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, bem como da fragilidade da confissão extrajudicial não confirmada em juízo.
(II)
Subsidiariamente, mantida a condenação, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade fundada em elementos já utilizados em outras fases da dosimetria, sob pena de bis in idem.
(III)
Requer, por fim, o afastamento da causa de aumento do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, ante a ausência de prova concreta e individualizada do emprego de arma de fogo pelo recorrente, em observância ao princípio da individualização da pena.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais (ID.341016461), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou parecer (ID.341367896), subscrito pela Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2o, INCISO II, C/C §2o-A, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão absolutória: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas - Relevância da palavra da vítima - Elementos probatórios hábeis e suficientes para embasar o édito condenatório. Manutenção da condenação que se impõe. Pretensão de reforma na dosimetria da pena: Inviabilidade. Aumento da reprimenda na primeira fase realizado de maneira escorreita - Valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes realizada de forma proporcional e adequada. Majorante de emprego de arma de fogo que não deve ser afastada - Utilização comprovada por elementos probatórios outros, diversos da apreensão e realização e laudo pericial - Circunstância objetiva que se comunica a todos os participantes do delito. Parecer pelo desprovimento do recurso.d

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Passo ao exame do mérito recursal.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2o, inciso II, c.c. §2o-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

A defesa sustenta, em síntese, insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, irregularidade no reconhecimento pessoal, invalidade da confissão extrajudicial e, subsidiariamente, requer reforma na dosimetria da pena com redução da pena-base ao mínimo legal e afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo.

Contudo, verifico que não assiste razão ao apelante.

Extrai-se da exordial acusatória:

No dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 14 horas, em propriedade particular localizada no sítio Santo Antônio (Estrada da Morena), zona rural, neste município e Comarca de Aripuanã/MT, os denunciados ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO, vulgo “MARANHÃO”, JEFERSON FORLIN BENTO e CRISTIANO FORLIN, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e 01 (um) aparelho celular, marca Sansumg, modelo J2, de cor preta pertencentes às vítimas Alvina Zanchettin e Hilário Zanchettin, consoante Boletim de Ocorrência de fls. 03/04.

Ressai do caderno inquisitorial que, na data e local acima mencionados, os denunciados ALBERTINO, JEFERSON e CRISTIANO chegaram na propriedade das vítimas e um deles perguntou se tinha frango a venda e, logo em seguida, fazendo uso de uma arma de fogo, tipo garrucha, anunciaram o assalto.

Nessa toada, amarraram as vítimas no primeiro piso da residência e, enquanto um dos acusados ficou vigiando do lado de fora da casa, os outros dois acusados reviraram todos os seus pertences e, a todo momento com a arma apontada para o pescoço das vítimas, pediam por armas de fogo e por dinheiro. Ato contínuo, subiram para o piso superior da propriedade e lá reviraram roupas, gavetas, colchões etc.

Infere-se que os denunciados roubaram das vítimas o valor aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e 01 (um) aparelho de celular, marca Sansumg, modelo J2, de cor preta e, em seguida, evadiram-se do local.

Em arremate, vale destacar que os acusados ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO, vulgo “MARANHÃO”, e JEFERSON FORLIN BENTO foram igualmente denunciados por outros roubos a estabelecimentos comerciais desta urbe, no mesmo período do crime em comento.
(ID.341016883)

Transcrevo a sentença condenatória para melhor análise das provas combatidas:

III – DO MÉRITO:

Como mencionado, trata-se de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO
imputando-lhe a prática do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, I, do Código Penal.

Incialmente, verifico que a
materialidade
do delito imputado na inicial está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, relatórios de investigação e pelos depoimentos colhidos durante a investigação e em sede judicial.

Já a
autoria
ficou firme em razão de toda a prova produzida nos autos, especialmente o testemunho colhido durante a instrução processual, conforme será demonstrado adiante.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima
ALVINA ZANCHETTIN
narrou que:

“Que ela se recorda do roubo que ela sofreu; que ela estava descansando depois do almoço, quando chegou um ‘cara’, amarrou o companheiro dela, e fez ela ficar quieta em um canto; que este ‘cara’ não estava com uma arma de fogo quando a abordou,
tendo se apossado de uma espingarda no próprio local dos fatos
;
que eram em três pessoas, mas apenas um dos acusados foi até a depoente e efetuou o assalto, enquanto os outros ficaram vigiando; que o assaltante parecia estar com uma arma de fogo
; que ela não chegou a ver a arma; que ela reconheceu o assaltante que amarrou o marido dela, mas não se recorda o nome dele, mas é
conhecido como ‘Maranhão’
; que ela reconheceu este acusado, pois já tinha o visto anteriormente; que os assaltantes levaram uma quantidade de dinheiro que estava na carteira, além de frangos, queijos, resultando em mais ou menos R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); que também foi subtraído um aparelho celular; que o assaltante disse que ‘se fossem na polícia iria matá-los’; que ela reconheceu o acusado devido à altura e da voz, sendo que ele era bem alto, magro e com tom de pele pardo; que ela não foi à delegacia, sendo que o policial foi até o local para colher o depoimento dela;
que ela conhecia o ‘Maranhão’, o qual amarrou o marido dela, e que os policias não tinham falado este nome antes, sendo que ela mesma apresentou o referido nome
; que ela não se recorda se foi apresentado uma foto pelos policiais;
que ela reconheceu outro acusado que estava junto a Maranhão
, mas não sabe o nome dele; (...) - destaquei.

A vítima
HILÁRIO ZANCHETTIN
também apresentou suas declarações em Juízo, oportunidade em que relatou:

“Que ele se recorda um pouco do roubo que ele e a companheira dele sofreram; que estavam descansado de meio-dia, quando os assaltantes chegaram ‘pedindo frango’; que ele foi perguntar à esposa se havia frango para vender e,
neste momento, os assaltantes arrombaram a porta, entraram na residência e amarraram o depoente; que derrubaram ele de barriga para baixo
e ele não conseguiu ver mais muita coisa; que ele não conseguiu ver se os assaltantes estavam em posse de arma de fogo, pois foi subjugado e ficou de barriga para baixo;
que os acusados chegaram a fazer ameaças, e pediam por dinheiro e armas;
que não chegaram a amarrar a esposa dele, somente amarraram o depoente, enquanto vasculharam e ‘reviraram’ a casa; q
ue os assaltantes levaram queijos, galinhas, e a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), além de um aparelho celular do depoente;
que ele não pôde reconhecer os assaltantes, mas que a esposa dele relatou que havia um chamado ‘Maranhão’; que não era possível reconhecer os assaltantes, pois eles estavam encapuzados.” - destaquei.

Pois bem.

Diante das provas colhidas nos autos e do que foi relatado em audiência, restam amplamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia, não remanescendo dúvidas quanto à sua prática pelo acusado.

As vítimas
Alvina Zanchettin
e
Hilário Zanchettin
prestaram depoimentos detalhados e harmônicos, relatando com clareza a abordagem sofrida, a grave ameaça imposta pelos agentes e a subtração dos bens. Relataram, ainda, que os réus chegaram à residência sob o pretexto de comprar frangos, momento em que um deles anunciou o assalto, exibindo uma
arma de fogo tipo garrucha
, subjugando as vítimas e amarrando-as, enquanto os demais reviravam os cômodos em busca de dinheiro e objetos de valor.

As declarações das vítimas guardam coerência com o restante do acervo probatório, sendo corroboradas pelo boletim de ocorrência e demais elementos documentais anexados aos autos. Ademais,
Alvina Zanchettin
reconheceu o acusado
Albertino Barbosa Gamas Filho,
vulgo "Maranhão", como um dos autores do crime, identificando-o com segurança e reforçando a dinâmica dos fatos narrada desde a fase inquisitorial.

Registre-se que, em sede policial,
Albertino Barbosa Gamas Filho
confessou a prática do crime, admitindo não apenas sua participação no roubo ao sítio Santo Antônio (Estrada da Morena), mas também sua atuação em outros roubos ocorridos na cidade de Aripuanã/MT, no mesmo período dos fatos.

Ainda que em Juízo tenha sido decretada a sua revelia, a confissão extrajudicial, quando analisada em conjunto com as demais provas dos autos, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, constitui elemento de convicção válido e apto a embasar o decreto condenatório, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E LAUDO PERICIAL. RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA. CONFISSÃO EM SEDE POLICIAL. IRRELEVÂNCIA DA RETRATAÇÃO EM JUÍZO. RETOMADA DA CONVIVÊNCIA ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR. IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O Apelante foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto. Insurge-se contra a sentença, alegando insuficiência de provas e sustentando que a retomada da convivência com a vítima afastaria a necessidade de condenação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões a serem analisadas são: (i) se há provas suficientes para a condenação e, (ii) se a retomada da convivência entre vítima e agressor tem o condão de afastar a responsabilidade penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação fundamenta-se em provas robustas, incluindo o Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante e Laudo Pericial, que atesta a lesão corporal sofrida pela vítima. Além disso, a vítima prestou depoimento detalhado e coerente sobre a agressão, sendo corroborada pela testemunha policial e pelas demais provas colhidas nos autos.
4. O Apelante confessou em sede policial que, ao ficar nervoso, atingiu a vítima com uma marreta. A retratação posterior em juízo não afasta a validade da confissão, especialmente quando confirmada por outros elementos probatórios, conforme prevê o Enunciado Orientativo no 11 da TCCR/TJMT.
5. A reconciliação entre vítima e agressor não isenta o réu da responsabilidade penal. A violência doméstica tem caráter de ordem pública, e a persecução penal busca prevenir a reincidência e proteger a integridade das vítimas, independentemente de eventual reaproximação entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica.
2. A confissão extrajudicial, mesmo retratada em juízo, tem valor probatório se confirmada por outros meios de prova.
3. A retomada da convivência entre vítima e agressor não impede a responsabilização penal, pois a violência doméstica constitui crime de ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado Orientativo no 11 da TCCR; TJMT, AP no 1000269-54.2023.8.11.0092; TJMT, N.U 0002176-73.2020.8.11.0064." (N.U 1001704-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025) (grifo nosso)

Além disso, o STJ estabeleceu critérios específicos para a admissibilidade da confissão extrajudicial, determinando que (i) deve ser colhida de forma formal e documentada dentro de um estabelecimento estatal, público e oficial; (ii) pode servir como meio de obtenção de provas, mas não pode, por si só, embasar sentença condenatória; e (iii) deve ser corroborada por outros elementos probatórios para ter valor na formação do convencimento judicial, nos termos do julgamento do

AREsp 2.123.334 pela Terceira Seção do STJ.

Sobre o reconhecimento do réu e sua validade como prova, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas. A inobservância dessas formalidades não acarreta, por si só, a nulidade do reconhecimento, desde que existem outras provas que corroborem a autoria delitiva. Nesse sentido:

"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

No caso em análise, observa-se que a vítima Alvina Zanchettin reconheceu o réu Albertino Barbosa Gamas Filho de forma espontânea e sem indução, reforçando sua identificação por meio de características físicas e da voz, elementos que conferem credibilidade ao reconhecimento. Ademais, sua declaração encontra suporte no restante do conjunto probatório, o que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria do crime.

Sobre o delito de roubo, é necessário estabelecer que, ao compulsar os autos, em razão da natureza, é praticado, em geral, na clandestinidade, onde a palavra da vítima e de testemunhas presenciais assume grande relevância e merece ser prestigiada, notadamente porque elas não teriam razão para acusarem injustamente algum inocente. Nesse sentido:

“A palavra a vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, mormente pela clandestinidade que envolve o cometimento deste tipo de crime, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, como no presente caso”. (STJ AgRg no REsp1781652/PA, Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Sexta Turma, Data da Publicação 14/05/2019).

Quanto à
majorante do emprego de arma de fogo
, a prova testemunhal revelou-se suficiente para sua caracterização, sendo desnecessária a apreensão e perícia do artefato, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo independe da apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a prova testemunhal idônea que demonstre sua utilização na prática delitiva." (STJ, AgRg no REsp 1.841.097/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 19/12/2019).

Sobre o caso, importante citar o conceito de arma, e sua divisão em arma própria e imprópria, segundo Cleber Masson
1
:

“Arma é todo objeto ou instrumento idôneo para ataque ou defesa, uma vez que tem capacidade para matar ou ferir. (...) Arma própria é a que foi concebida com a finalidade precípua de ataque ou defesa, ou seja, para matar ou ferir. Exemplos: revólveres, pistolas, espingardas, etc. Arma imprópria, por seu turno, é o objeto ou instrumento criado com finalidade diversa, mas que no caso concreto também pode ser utilizado para ferir ou matar, uma vez que possui eficácia vulnerante. Exemplos: chaves de fenda, tacos de beisebol, tesouras, machados, etc”

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, uma vez que sua utilização restou devidamente comprovada nos autos. A Sra. Alvina (vítima) relatou de forma firme, coerente e detalhada que um dos agentes se apossou de uma espingarda que estava no local, além deste ter simulado que havia uma outra arma por debaixo da roupa durante a execução do crime, impondo-lhes grave ameaça.

Tais declarações, corroboradas pelo restante do conjunto probatório, notadamente a confissão extrajudicial do réu e a dinâmica dos fatos narrada desde a fase inquisitorial, evidenciam, sem margem para dúvidas, que o delito foi praticado com o emprego de arma de fogo.

Acrescente-se que a jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, pacificou o entendimento de que a incidência da referida majorante não exige a apreensão e perícia da arma, bastando que a prova testemunhal seja segura e harmônica, como ocorre no presente caso. Assim, a alegação defensiva no sentido de que não se poderia precisar se o objeto utilizado era uma arma de fogo ou um simulacro não se sustenta diante das provas coligidas, sendo insuficiente para afastar a causa de aumento de pena ou justificar a absolvição.

Por fim, observa-se, ainda, a presença da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, uma vez que os réus atuaram conjuntamente e de forma coordenada, cada um desempenhando papel específico na execução do crime, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.

Assim, verifica-se que o delito imputado ao acusado encontra-se devidamente tipificado no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, uma vez que a subtração dos bens das vítimas ocorreu mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com o concurso de agentes. As provas colhidas nos autos demonstram que o réu, em comunhão de esforços com os demais envolvidos, adentrou a residência das vítimas sob o pretexto de comprar frangos, ocasião em que, exibindo uma arma de fogo do tipo ‘garrucha’, anunciou o assalto. Além de subjugarem e amarrarem as vítimas, os agentes reviraram a casa em busca de valores e bens, o que evidencia o dolo voltado à subtração patrimonial mediante violência e grave ameaça.

Ressalte-se, ainda, a maior reprovabilidade da conduta dos réus, tendo em vista que as vítimas são pessoas idosas, com mais de 70 anos, conforme consta nos autos. Tal circunstância agrava a covardia da ação criminosa, uma vez que os acusados se aproveitaram da maior vulnerabilidade das vítimas para a prática do delito, aumentando a gravidade do dano e o impacto psicológico suportado pelos ofendidos.

Por fim, tenho que o conjunto probatório colhido nos autos revela-se sólido e coerente, demonstrando, de maneira inequívoca, a autoria e a materialidade do crime, razão pela qual a condenação do acusado é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na denúncia

para
CONDENAR
o réu
ALBERTINO BARBOSA GAMAS FILHO
à pena do delito tipificado no art. 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
(ID.341016452)

DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva resta amplamente demonstrada nos autos. O boletim de ocorrência, os relatórios policiais, os termos de declarações e depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo comprovam, de forma inequívoca, a ocorrência do crime de roubo.

As vítimas Alvina Zanchettin e Hilário Zanchettin relataram, de forma detalhada e coerente, que foram abordadas em sua residência, localizada em propriedade rural no sítio Santo Antônio (Estrada da Morena), zona rural do município de Aripuanã (MT), por três indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram valores em dinheiro e um aparelho celular.

A dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas mantém-se coerente e harmônica em todos os depoimentos prestados, desde a fase policial até a instrução judicial, sem contradições relevantes que pudessem comprometer a credibilidade dos relatos.

Não há, portanto, controvérsia quanto à ocorrência do crime de roubo, restando incontroversa a materialidade delitiva.

DA AUTORIA DELITIVA

A questão central do recurso diz respeito à autoria delitiva. A defesa sustenta que o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar, de forma segura, a participação do apelante no crime.

Analisando detidamente os elementos probatórios colhidos nos autos, verifico que a autoria delitiva encontra respaldo em múltiplos elementos convergentes e harmônicos, que se complementam e se reforçam mutuamente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à participação do apelante no evento criminoso.

DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A vítima Alvina Zanchettin reconheceu o apelante de forma espontânea e segura, identificando-o pelo apelido "Maranhão", pela altura, compleição física e voz. Em seu depoimento judicial, a vítima afirmou que já conhecia o acusado, pois ele já havia ido à sua residência anteriormente, acompanhado de uma amiga dela, para buscar frutas.

É certo que a vítima relatou que o acusado estava de capacete com a viseira fechada durante a execução do crime, o que impediu a visualização completa de seu rosto. Contudo, o reconhecimento não se baseou exclusivamente em características faciais, mas em um conjunto de elementos que permitiram à vítima identificar o agente com segurança.

A altura, a compleição física, a voz e o conhecimento prévio do acusado constituem elementos suficientes para o reconhecimento, especialmente quando considerados em conjunto. A vítima não estava diante de um completo desconhecido, mas de alguém que já havia estado em sua propriedade anteriormente, o que facilitou a identificação.

Quanto à alegada irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, verifico que a vítima, em seu depoimento judicial, esclareceu que os policiais se dirigiram à sua residência e lhe apresentaram uma fotografia do suspeito, pedindo que confirmasse se se tratava do autor do crime.

É certo que o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece formalidades para o reconhecimento de pessoas, determinando que a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida, que a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, e que, se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela.

Contudo, a inobservância dessas formalidades não constitui nulidade absoluta quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios robustos e independentes. No caso dos autos, o reconhecimento realizado pela vítima encontra respaldo na confissão extrajudicial do apelante, nos depoimentos coerentes das vítimas e na dinâmica dos fatos apurada durante a investigação.

Nesse viés:

Direito Penal e Processual Penal. Recurso de Apelação Criminal. Roubo majorado com emprego de arma de fogo. Concurso de agentes. Corrupção de menor. Fragilidade da autoria. Valor probatório do reconhecimento fotográfico corroborado pela confissão extrajudicial do adolescente infrator. Depoimentos policiais em harmonia com as demais provas. Imagens das câmeras de segurança do local. Álibi não comprovado pela defesa. Inviabilidade da Redução da dosimetria da pena. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposto pela defesa de W.M., condenado às penas de 8 anos e 9 meses de reclusão e 22 dias-multa pelo crime de Roubo Majorado (art. 157, §2o, II, §2o-A, I, do Código Penal) e 1 ano e 2 meses de reclusão por corrupção de menor (art. 244-B do ECA), fixando-se a pena definitiva em 9 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 2. Isso, porque, na manhã de 30.3.2021, em Pontes e Lacerda/MT, o réu, em comunhão de desígnios com um adolescente, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a motocicleta, o aparelho celular e a CNH da vítima, evadindo-se do local após ordenar que a vítima se deitasse no chão. O crime foi elucidado mediante reconhecimento pela vítima, confissão extrajudicial do adolescente e diligências policiais. 3. O recurso manejado pretende a absolvição, sustentando ausência de provas seguras de autoria, ausência de reconhecimento pessoal pela vítima e negativa de coautoria por parte do adolescente em juízo, e alternativamente, pede a redução da pena. II. Questão em discussão (...) III. Razões de decidir (...)
6. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado extrajudicialmente foi validado em juízo por outros meios de prova, conforme orientação consolidada da jurisprudência.
7. A retratação da confissão pelo adolescente em juízo não compromete o conteúdo da delação extrajudicial, porquanto esta foi espontânea, detalhada e coincide com os demais elementos de prova coligidos, inclusive com as imagens de monitoramento e as características físicas e vestimentas descritas pela vítima na fase policial.8. A negativa de autoria apresentada pelo réu, baseada em álibi não comprovado de que estaria em atividade de pesca no momento dos fatos, revela-se isolada e dissociada do acervo probatório, não logrando infirmar a robustez da prova acusatória. 9. Do mesmo modo, restou comprovada a autoria do crime de corrupção de menores, porquanto evidenciado que o apelante aliciou o adolescente para a prática de ato análogo ao crime de roubo, prometendo-lhe, inclusive, expressiva quantia em dinheiro como contraprestação pelo “serviço”. (...) 11. Mesmo raciocínio dosimétrico se aplica ao crime de corrupção de menor, porquanto a pena foi fixada em estrita observância aos parâmetros legais e em harmonia com os critérios consolidados na jurisprudência pátria, revelando-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, bem como a aplicação ao final, do concurso de crimes. 12. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A autoria delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório robusto, composto por reconhecimento fotográfico, declarações da vítima, confissão extrajudicial do corréu adolescente e elementos objetivos colhidos durante a investigação policial.
2. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, corroborado por provas produzidas sob o crivo do contraditório, revela-se válido e apto a embasar a condenação
. 3. A retratação da confissão do adolescente em juízo não compromete o valor probante da delação extrajudicial, quando confirmada por outros elementos de prova. 4. O álibi isolado, destituído de comprovação, não afasta a condenação. 5. Igualmente, comprovada a autoria do crime de corrupção de menor, pois o apelante aliciou o adolescente para o roubo, oferecendo-lhe vantagem em dinheiro. 6. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida em todas as suas fases, nos moldes da jurisprudência consolidada do STJ.” Dispositivos citados: arts. 157, §2o, II, §2o-A, I, do CP; art. 244-B do ECA; arts. 59, 68, 70 e 386, VII, do CPP; arts. 226 e 202 do CPP. Jurisprudências relevantes mencionadas: STJ AgRg no AREsp: 2237246 MS 2022/0341851-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023; AgRg no HC: 426278 DF 2017/0305500-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 15/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2021; TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10117188220238110003, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024; APR: 10004295620228110111, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/11/2023; N.U 1022163-02.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025; N.U 0009481-04.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024; N.U 1009380-29.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025.(n.n)(
N.U 1002331-81.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025
, Publicado no DJE 10/10/2025)

Ademais, a vítima não foi induzida ou coagida a reconhecer o apelante. Ao contrário, ela própria, de forma espontânea, mencionou o apelido "Maranhão" ao ser questionada sobre a identidade dos autores do crime, demonstrando que o reconhecimento não decorreu de sugestão externa, mas de seu próprio conhecimento prévio do acusado.

DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL

O apelante confessou expressamente, em interrogatório policial, não apenas sua participação no roubo ao sítio Santo Antônio (Estrada da Morena), mas também em outros roubos ocorridos na cidade de Aripuanã (MT) no mesmo período dos fatos.

A confissão extrajudicial, embora não confirmada em juízo em razão da revelia, possui valor probatório quando analisada em conjunto com os demais elementos de prova, especialmente quando detalhada, espontânea e coerente com a dinâmica dos fatos.

No caso dos autos, a confissão prestada pelo apelante em sede policial é detalhada e coerente com os relatos das vítimas. O apelante admitiu que chamou uma senhora perguntando se vendiam galinha e que, quando a senhora se aproximou, anunciou o assalto. Essa narrativa coincide integralmente com os depoimentos das vítimas, que relataram que os acusados chegaram à propriedade perguntando se havia frango à venda e, logo em seguida, anunciaram o assalto.

A defesa sustenta que a confissão extrajudicial não pode, por si só, embasar sentença condenatória, argumentando que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp 2.123.334/MG, fixou entendimento no sentido de que a confissão extrajudicial somente é admissível se colhida de maneira formal, documentada e em estabelecimento oficial, podendo servir como meio de obtenção de prova, mas jamais como fundamento exclusivo de uma condenação penal.

Contudo, no caso dos autos, a confissão extrajudicial não constitui o único elemento probatório da autoria delitiva. Ao contrário, ela é corroborada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, pelo reconhecimento espontâneo realizado pela vítima Alvina Zanchettin e pela dinâmica dos fatos apurada durante a investigação.

A confissão foi prestada de forma livre e espontânea, sem qualquer indício de coação ou constrangimento ilegal. O apelante estava assistido por defensor constituído durante o interrogatório policial, o que afasta qualquer alegação de violação ao direito de defesa.

Ademais, a confissão foi detalhada e coerente, demonstrando conhecimento específico sobre a dinâmica do crime, circunstância que reforça sua credibilidade. O apelante não se limitou a admitir genericamente sua participação no crime, mas descreveu pormenorizadamente a forma como os fatos ocorreram, o que demonstra que sua narrativa não decorreu de indução ou sugestão externa.

A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, devendo ser valorada com maior peso quando firme, coerente e desprovida de motivação espúria para falsa acusação.

Nessa senda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1o , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. (...). 5. Agravo regimental desprovido. (n.n)
(
STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA
,
Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

No caso dos autos, as vítimas Alvina Zanchettin e Hilário Zanchettin prestaram depoimentos detalhados e harmônicos, relatando com clareza a abordagem sofrida, a grave ameaça imposta pelos agentes e a subtração dos bens.

A vítima Alvina Zanchettin relatou que estava descansando depois do almoço quando os acusados chegaram à propriedade. Um deles perguntou se havia frango à venda e, logo em seguida, anunciou o assalto. Os acusados amarraram seu companheiro e a mantiveram sob vigilância, enquanto reviravam a residência em busca de dinheiro e objetos de valor. A vítima relatou que os acusados estavam armados e que mantinham a arma apontada para eles durante toda a execução do crime.

A vítima Hilário Zanchettin corroborou integralmente o relato de sua companheira, relatando que estava descansando quando os acusados chegaram pedindo frango. Ele foi perguntar à esposa se havia frango para vender e, neste momento, os assaltantes arrombaram a porta, entraram na residência e o amarraram. A vítima relatou que foi derrubada de barriga para baixo e que não conseguiu ver muita coisa, mas que os acusados faziam ameaças e pediam por dinheiro e armas.

Os depoimentos das vítimas são coerentes, harmônicos e desprovidos de contradições relevantes. Não há qualquer indício de que as vítimas tenham motivação espúria para acusar falsamente o apelante. Ao contrário, os relatos são espontâneos, detalhados e compatíveis com a dinâmica dos fatos apurada durante a investigação.

Ademais, as vítimas são pessoas idosas, com mais de 70 (setenta) anos de idade, que vivem em propriedade rural isolada, circunstância que reforça a credibilidade de seus depoimentos e afasta qualquer suspeita de falsa acusação.

Assim, não há como acolher o pedido de absolvição formulado pela defesa, uma vez que a autoria delitiva resta amplamente demonstrada nos autos.

DA DOSIMETRIA DA PENA - DA CULPABILIDADE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

A defesa sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma injustificada, e que isso configuraria violação ao princípio da vedação ao
bis in idem.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o Juízo de origem fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, acima do mínimo legal de 04 (quatro) anos, em razão do
modus operandi
mais gravoso, evidenciado pelo concurso de agentes e pela vulnerabilidade das vítimas idosas, circunstâncias que aumentam a reprovabilidade da conduta. Tais elementos demonstram que o delito foi praticado em contexto mais severo do que o ordinariamente verificado nos crimes de roubo.

Importa destacar que a culpabilidade, prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao grau de censura da conduta, sendo plenamente possível sua valoração a partir das circunstâncias concretas do fato. No caso, a atuação conjunta dos agentes e a escolha de vítimas em condição de maior fragilidade evidenciam maior audácia e gravidade na execução do crime.

Ressalte-se, ainda, que a agravante relativa à idade das vítimas foi valorada apenas na segunda fase da dosimetria, não havendo duplicidade de valoração. Na primeira fase, considerou-se exclusivamente a maior reprovabilidade da conduta diante do modo de execução e da especial vulnerabilidade das vítimas, o que justifica, de forma idônea, a elevação da pena-base.

Assim, não há falar em
bis in idem
, mas sim em adequada individualização da pena, pautada em circunstâncias concretas que evidenciam culpabilidade superior à média dos delitos da mesma espécie.

DA DISTINÇÃO ENTRE CULPABILIDADE E MAJORANTES

A defesa sustenta que a valoração da culpabilidade na primeira fase, somada à incidência de majorantes nas fases subsequentes, configuraria
bis in idem.
Tal argumento, contudo, não procede.

A culpabilidade, enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta, aferido a partir das particularidades do caso concreto. Já as majorantes constituem causas de aumento previstas na parte especial, com incidência própria na terceira fase da dosimetria. São, portanto, institutos distintos, com fundamentos e momentos de incidência diversos.

Não há
bis in idem
quando circunstâncias diferentes são valoradas em fases distintas do cálculo da pena. A duplicidade indevida somente se configura quando o mesmo elemento é utilizado reiteradamente como fundamento de exasperação, o que não se verifica na hipótese.

No caso, a culpabilidade foi negativamente valorada na primeira fase em razão do
modus operandi
mais gravoso, especialmente pelo concurso de agentes e pela vulnerabilidade concreta das vítimas, fatores que evidenciam maior reprovabilidade da conduta no contexto fático. Já na terceira fase, as majorantes foram analisadas como elementos típicos do delito de roubo.

Cumpre ainda destacar que, embora presentes duas causas de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), o Juízo aplicou corretamente o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, limitando-se à incidência da majorante mais gravosa - o emprego de arma de fogo (2/3). Dessa forma, não houve cumulação indevida de causas de aumento, tampouco qualquer duplicidade valorativa.

Quanto à circunstância relativa à idade das vítimas, embora tenha sido mencionada na primeira fase como elemento de contexto indicativo de maior reprovabilidade, sua efetiva valoração jurídica ocorreu na segunda fase, como agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal. Não se verifica, portanto, utilização indevida ou repetida do mesmo fundamento para majorar a pena.

A defesa argumenta que isso configuraria
bis in idem
. Contudo, é necessário distinguir as duas situações. Na primeira fase, a vulnerabilidade das vítimas foi considerada como elemento que demonstra maior culpabilidade do agente, ou seja, maior reprovabilidade da conduta. Na segunda fase, a idade das vítimas foi considerada como agravante genérica específica, prevista expressamente em lei.

Embora exista certa sobreposição entre essas circunstâncias, não se pode afirmar que houve
bis in idem
, uma vez que a vulnerabilidade das vítimas constitui elemento que extrapola os limites do tipo penal básico e justifica tanto a exasperação da pena-base quanto a aplicação da agravante genérica.

DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMO MAJORANTE

A defesa sustenta que não existe prova concreta do emprego de arma de fogo pelo apelante, argumentando que o crime foi praticado por três indivíduos encapuzados, o que teria impedido o reconhecimento visual seguro.

Contudo, a majorante relativa ao emprego de arma de fogo não exige que cada um dos autores tenha portado a arma individualmente. Trata-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os participantes do delito, desde que comprovado que a arma foi efetivamente utilizada no curso da ação delitiva.

A prova do emprego de arma de fogo não exige necessariamente a apreensão do objeto ou a realização de perícia técnica. Basta que a prova oral reúna elementos suficientes que demonstrem seu efetivo uso no curso da ação delitiva.

Isso porque, consoante posicionamento jurisprudencial sedimentado, inclusive nesta e. Corte de Justiça (
Enunciado Orientativo no 01
),
"é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios".

No presente caso, as vítimas foram uníssonas em apontar que os autores do roubo estavam munidos de arma de fogo. A vítima Alvina afirmou, em sede policial, que um dos assaltantes
"sacou uma arma da cintura, tipo trabuco"
. Em juízo, a vítima relatou que
"ele parecia que tinha uma arma"
e que
"ele pegou aqui depois a espingarda",
referindo-se a uma espingarda que estava na própria residência das vítimas.

O apelante, em sua confissão extrajudicial, admitiu ter utilizado arma de fogo para a prática do crime. Esse conjunto de elementos demonstra, de forma suficiente, o emprego de arma de fogo no curso da ação delitiva.

Conforme estabelecido na teoria monista, adotada pelo Código Penal brasileiro em seu artigo 29, aquele que concorre para a prática criminosa por ela responde integralmente. Isso significa que a majorante relativa ao emprego de arma de fogo se comunica a todos os participantes do delito, ainda que nem todos tenham portado a arma.

A circunstância de que o crime foi praticado por três indivíduos, sendo que apenas um deles pode ter portado a arma, não afasta a incidência da majorante em relação aos demais. Todos responderam pela ação delitiva em sua integralidade, incluindo a utilização da arma como meio de coação das vítimas.

Essa comunicabilidade decorre do fato de que o emprego de arma de fogo constitui circunstância objetiva do crime, relacionada ao meio de execução, e não circunstância subjetiva, relacionada às condições pessoais do agente. As circunstâncias objetivas comunicam-se a todos os coautores, nos termos do artigo 30 do Código Penal.

Considerando todos os elementos probatórios colhidos nos autos, a aplicação correta das normas processuais e materiais pertinentes, e o respeito aos princípios constitucionais que regem o processo penal, conclui-se que a condenação do apelante foi adequadamente fundamentada e não merece ser reformada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO

o recurso de apelação interposto por Albertino Barbosa Gamas Filho, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada pela Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT), que o condenou à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026